Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INICIATIVA DA PARTE CONSUMIDORA À OBTENÇÃO DE BOLETO PARA FINS DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. FRAUDE: TRATATIVAS POR “WHATSAPP”, FORNECIMENTO DOS DADOS PESSOAIS PELA PRÓPRIA PARTE CONSUMIDORA, EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO E VALOR TRANSFERIDO A TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AO NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO AO DEVER DE CAUTELA EXIGÍVEL DO CONSUMIDOR MÉDIO À VALIDADE DO DOCUMENTO. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA (CDC, ARTIGO 14, § 3o, II). RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) acesso, em julho de 2020, ao site da parte requerida com vistas à quitação antecipada das parcelas remanescentes de financiamento de veículo; (b) aduz o consumidor que, ao acessar a opção chat, teria sido direcionado a aplicativo de mensagens (WhatsApp), onde teria sido informado por suposto preposto da instituição financeira de que o valor do boleto à quitação seria de R$ 11.234,90; (c) a despeito do pagamento do boleto, a dívida não teria sido saldada; (d) ação ajuizada pelo consumidor com vistas à declaração de inexistência de débitos, e à reparação por danos materiais e morais; (e) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
IV. Com efeito, o consumidor não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da instituição financeira pelos danos morais e materiais experimentados, supostamente decorrentes do envio de “boleto fraudado”. No ponto, impende destacar que os dados constantes nesse documento (nome completo e CPF) foram fornecidos pelo próprio requerente durante a conversa no WhatsApp (ID 25720802).
V. Além disso, existiriam outras evidências a indicar à emissão de boleto fraudulento (CNPJ e beneficiário diversos do banco credor – ID 25720785). E como bem pontuado na sentença (ora revista), [...] a parte autora não informa a este juízo, tampouco demonstra o suposto canal por meio do qual obteve o aludido documento de cobrança. As conversas pelo aplicativo WhatsApp carreadas aos autos (entabuladas junto a um número de celular convencional, o qual não consta no sítio eletrônico da parte ré – ID 85537278) certamente não retratam um procedimento normal de prestação de contas normal junto a uma instituição financeira.
VI. E de outro lado, a instituição financeira demonstra a existência de ferramentas de segurança (validação e verificação de boletos), com vistas à prevenção de fraudes.
VII. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente do requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento do boleto, tudo, a afastar a obrigação indenizatória (CDC, art. 14, § 3o, II).
VIII. Nesse sentido, o excerto do recente julgado da Egrégia 8a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1309740, DJe 16.12.2020): [...] A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral ́, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). 4. O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados [...]
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).